Tribunal: TCU
Processo: 016.896/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou agravo interposto pelas recorrentes em face de medida cautelar de indisponibilidade de bens em razão dos indicativos de desfazimento patrimonial tendente a frustrar o pagamento da dívida a que foram condenadas em juízo arbitral, resultante de taxas de arrendamento de área do Porto de Santos inadimplidas ao longo de vários anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1372/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação às embargantes e à Autoridade Portuária de Santos.